Tribunal: TJPA
Processo: 0807508-16.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-10-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0807508-16.2022.8.14.0005

APELANTE: ADAIAS FROES DE LIMA, ADELINA GOUVEIA DA SILVA, AGEMIRA NAZARE OLIVEIRA, ALAELSON GONZAGA BARROSO, ALDIRLENE CALDEIRA PIRES, ANDRELINO MOREIRA DE LIMA, ANTONILSON OLIVEIRA DOS SANTOS, ANTONIO MARIA SALES MENDES, BELCHOR CARDOSO FILHO, BENEDITA DE NASCIMENTO SERRA, BENEDITO DE AZEVEDO BENAION, BENEDITO PALHETA DE OLIVEIRA, BIANCA SOUZA PALHETA, CAMILE PEREIRA MACIEL, CELIA CONCEICAO BRITO, CEZARIO SERRA NO NASCIMENTO, CLAUDEMILSON PINHEIRO EVANGELISTA, CLAUDIA NAZARE OLIVEIRA, CLEOMAR CARVALHO DO AMARAL, CLEUMA DA SILVA VIANA, CLODOALDO CARVALHO DO AMARAL, CREUZENIRA SOARES DE OLIVEIRA, DANDARA SHAIANE PINHEIRO DOS SANTOS, DANIEL BAIA LOPES, DEANE SOUZA RAMOS, DERISON DUARTE DE OLIVEIRA, DERMILSON BATISTA ANDRADE, DEUZARINA RAMOS DE ABREU NETA, DILCILEIA TOSCANO DE OLIVEIRA, DILENA MORAES DE MELO, EDINEI PINHEIRO BARBOSA, EDIVALDO MONTEIRO COSTA, ELIAS DE SOUZA BRANDAO, ELEONORA PINHEIRO MENDONCA, ELIANA SANTOS DE ANDRADE, ELIANI ANDRADE SOUTO, ELICLEI FONSECA FERNANDES, ELIVALDO DOS SANTOS BRITO, ELLEN MENDONCA DO NASCIMENTO, ENEDINA MONTEIRO DA COSTA, EUDES FERRO E FERRO, FELIPE DE SOUSA MORAIS, FRANCIEL MONTEIRO DA COSTA, FRANCISCO LOUREIRO MARTINS FILHO, GABRIELA RODRIGUES DA SILVA, GECIEL OLIVEIRA ROMANO, GEIRLAN PUREZA DOS SANTOS, GELCILEIA PAULA DE SOUZA, GEOVANNE PAIVA DA COSTA, GILBERTO FERREIRA SOARES, GILMARA ARAGAO DUARTE, GILSON DA GAMA DOS SANTOS, GLEIBE SIRIA LIMA DOS SANTOS, GRIMAR DO NASCIMENTO AMARAL, HERMENEGILDO VIANA DE ANDRADE, INACIO HENRIQUE ESQUERDO DA SILVA JUNIOR, IZAIAS PANTOJA DOS SANTOS, JHEICE DA SILVA TENORIO, JOELISON SOARES OLIVEIRA, JOLDARNEZ RIBEIRO MORAES, JOSIMARA SOUZA PINHEIRO, JOZIELI LEARTE VIEIRA, JUCILENE VIANA PAIVA, JUDITE TEIXEIRA MENDES, JULIANA VIANA NASCIMENTO, KLEBSON PAIVA LIMA, LINDALVA PORTELA DE CARVALHO, LIVIANE LIMA FARIAS, LUANA CAROLINA BARBOSA DA CRUZ, LUANA GOMES SOUTO, LUCAS GOMES SOUTO, LUCAS LIMA FARIAS, LUCIANA AMORIM GONCALVES, LUCIVANE MOREIRA PAIVA, LUIZ SOARES MONTEIRO FILHO, LUZENILDO FERREIRA PINTO, MADALENA PAIVA SOUTO, MAICON BRITO DA COSTA, MAIRA SILVA CARDOSO, MANOEL PIRES MONTEIRO, MARA DE NAZARE PIRES FERNANDES, MARCELO BARBOSA ROMANO, MARCIA MENDES DA SILVA, MARCILENE FERREIRA SOARES, MARIA DA GRACA GONZAGA BARROSO, MARIA DALVALINA AIRES PEREIRA, MARIA DE JESUS PIRES DOS SANTOS, MARIA DO SOCORRO DE ANDRADE ANDRADE, MARIA DO SOCORRO FONSECA OLIVEIRA, MARIA IVANETE RAMOS MARQUES, MARIA LUCINETE DE AZEVEDO BENAION, MARIA MATILDE VASCONCELOS NASCIMENTO, MARIA SOARES DE BRITO, MARINALVA CARDOSO ALHO, MARLENE DE OLIVEIRA DA SILVA, MARLISON BRITO DA COSTA, MIGUEL MONTEIRO DOS SANTOS FILHO, NATAEL RODRIGUES DE AZEVEDO, NAZARE DA LUZ FLOR DE LIMA FARIAS, NEANE DOS SANTOS SOUZA, NOELY SANTANA REIS, ORISVALDO FERREIRA AMARAL, PAULO VICTOR PIRES CAMBUI

APELADO: NORTE ENERGIA S/A

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA:
Direito processual civil
.

Embargos de declaração em apelação cível. Alegação de omissão e contradição em acordão que reconheceu a prescrição trienal em ação de danos ambientais. Inexistência de vícios alegados. tentativa de rediscussão do mérito. Embargos rejeitados.

I.

Caso em exame

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição trienal em ação indenizatória por danos ambientais.

2.

O embargante alega omissões e contradições quanto à natureza contínua dos danos, à aplicação do art. 104 do CDC, à existência de renúncia tácita à prescrição, à apreciação de provas técnicas e à ausência de manifestação sobre dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais relevantes para fins de prequestionamento.

II.

Questão em discussão

3.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão e contradição quanto à análise da prescrição trienal e dos elementos probatórios referentes à continuidade dos danos ambientais; (ii) determinar se houve omissão quanto ao exame de dispositivos legais e precedentes jurisprudenciais para fins de prequestionamento.

III.

Razões de decidir

4.

O acórdão embargado analisa de forma clara, suficiente e fundamentada todas as alegações trazidas no recurso de apelação, inclusive quanto à natureza contínua dos danos, à aplicação da teoria da actio nata e à ciência inequívoca dos fatos ocorrida em 2016.

5.

A alegação de contradição entre o art. 104 do CDC e a análise da prescrição foi devidamente enfrentada, esclarecendo-se que a prescrição, por ter natureza de ordem pública, pode ser reconhecida independentemente de pedido de suspensão processual.

6.

Quanto à suposta renúncia tácita à prescrição, o acórdão consignou que os pagamentos realizados decorreram de exigências administrativas e não configuram reconhecimento voluntário da obrigação.

7.

O acórdão apreciou os documentos técnicos constantes dos autos, inclusive os indicados pelos autores, reconhecendo que já havia ciência inequívoca dos danos em 2015/2016, o que afasta a alegada omissão na análise da prova.

8.

A divergência entre a interpretação judicial e a tese da parte não configura ausência de fundamentação, sendo desnecessário o enfrentamento de todos os dispositivos legais apontados, desde que a motivação seja suficiente para sustentar a conclusão adotada.

9.

A decisão recorrida não apresenta os vícios apontados, revelando-se os embargos como tentativa de rediscutir o mérito da causa, o que não se coaduna com a função dos aclaratórios.

IV.

Dispositivo e tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

________

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; CDC, art. 104.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em CONHECER dos Embargos de declaração, e OS REJEITAR, nos termos do voto do eminente desembargador relator.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por

ADAIAS FROES DE LIMA e outros
,

em face do ACÓRDÃO ID 27505769, assim constituído:

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. USINA HIDRELETRICA DE BELO MONTE. DANOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS DECORRENTES DE DANO AMBIENTAL. PRESCRIÇÃO TRIENAL CONFIGURADA. TEORIA DA ACTIO NATA. TERMO INICIAL FIXADO COM BASE NA CIÊNCIA INEQUÍVOCA DO DANO. DANO CONTÍNUO NÃO CONFIGURA NOVO FATO GERADOR. AUSÊNCIA DE RENÚNCIA TÁCITA À PRESCRIÇÃO. ATO PRATICADO POR IMPOSIÇÃO ADMINISTRATIVA. SUSPENSÃO DA AÇÃO INDIVIDUAL POR AÇÃO COLETIVA NÃO OBRIGATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta contra sentença que reconheceu a prescrição da pretensão indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de alegados prejuízos à atividade pesqueira em razão da construção da UHE Belo Monte, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há quatro questões em discussão: (i) definir se é aplicável a imprescritibilidade à pretensão de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental; (ii) estabelecer o prazo e o termo inicial da prescrição da pretensão indenizatória; (iii) verificar a ocorrência de renúncia tácita à prescrição; e (iv) examinar a validade da sentença à luz do pedido de suspensão das ações individuais até o julgamento de ações civis públicas conexas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A imprescritibilidade firmada pelo STF no Tema 999 da Repercussão Geral (RE 654.833/AC) refere-se apenas à obrigação de recomposição do meio ambiente (direito difuso), não alcançando pretensões de natureza indenizatória por danos individuais.

2.

A pretensão de indenização por danos individuais decorrentes de dano ambiental está sujeita ao prazo prescricional trienal previsto no art. 206, § 3º, V, do Código Civil, por se tratar de responsabilidade civil extracontratual.

3.

O termo inicial da prescrição é fixado com base na teoria da actio nata, a partir da ciência inequívoca dos danos pelos autores, ocorrida em 2016, quando se deu o enchimento dos reservatórios e o início da operação da usina, conforme documentos técnicos juntados aos autos.

4.

A alegação de dano contínuo foi suscitada apenas em sede recursal, configurando inovação indevida, não admitida em grau de apelação.

5.

A continuidade dos efeitos do dano não tem o condão de interromper ou renovar o prazo prescricional, por não configurar novo fato gerador do direito à reparação.

6.

Não há renúncia tácita válida à prescrição, nos termos do art. 191 do Código Civil, uma vez que os atos indicados como reconhecedores do direito dos autores decorreram de obrigações impostas pelo IBAMA, não sendo inequívocos nem voluntários.

7.

A decisão de primeiro grau não é nula por ausência de suspensão da ação individual, pois a suspensão prevista no art. 104 do CDC é faculdade do autor e não impede a apreciação de questão prejudicial de mérito como a prescrição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

1.

Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 225; CC, arts. 189, 191, 205 e 206, § 3º, V; CPC, art. 487, II; CDC, art. 104.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 654.833/AC, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 17.04.2020 (Tema 999); STJ, AgInt no REsp 2.029.870/MA, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 26.02.2024.

Os embargantes apontam omissões e contradições no acórdão relativas à continuidade dos danos ambientais, alegando que essa tese foi sustentada desde a petição inicial com base em documentos e pareceres técnicos, inclusive do IBAMA; à suspensão do processo individual, sustentando contradição entre o reconhecimento da faculdade prevista no art. 104 do CDC e a exigência de análise imediata da prescrição; à renúncia tácita à prescrição, afirmando que pagamentos feitos pela Norte Energia configuram reconhecimento do direito; à suposta omissão na análise de provas relevantes, inclusive produzidas pela própria ré, o que violaria o dever de fundamentação; e, por fim, ao pedido de prequestionamento expresso de dispositivos legais e constitucionais, inclusive dos Temas 999 do STF e 589 do STJ, para viabilizar recursos aos tribunais superiores.

Em contrarrazões, pugna pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se o presente feito na próxima pauta da sessão do plenário virtual
.

Belém/PA, 18 de setembro de 2025.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

Conheço dos aclaratórios eis que tempestivos.

Sabe-se que o recurso de embargos de declaração é recurso de fundamentação vinculada, admissível apenas quando houver na decisão embargada omissão, obscuridade, contradição ou erro material, nos exatos termos do artigo 1.022 do CPC
[1]
.

É cediço que os aclaratórios somente são cabíveis para aperfeiçoar as decisões judiciais eivadas de omissões, obscuridades ou contradições, ou, ainda, corrigir erro material, sendo defeso o seu manejo para o reexame do julgado, com modificação das conclusões que não decorram direta e inevitavelmente das questões novas trazidas com fito de sanar o vício apontado.

No mérito, os embargantes sustentam contradição no acórdão, ao afirmar tratar-se de inovação recursal a alegação de dano continuado, quando a matéria teria sido ventilada desde a petição inicial e apreciada na sentença. Alegam ainda omissão quanto à análise de documentos técnicos, inclusive oriundos da própria ré, que atestariam a continuidade e o agravamento dos danos.

Contudo, o acórdão enfrentou a questão ao consignar que, mesmo se admitida a continuidade dos efeitos danosos, houve ciência inequívoca em 2016, o que fixa o termo inicial da prescrição pela teoria da actio nata. A conclusão pela preclusão da tese de dano contínuo se refere ao fato de que ela não foi objeto de fundamentação autônoma no recurso de apelação. Logo, não há omissão ou contradição a suprir.

Continuando, a parte embargante aponta contradição ao afirmar que o acórdão reconhece a faculdade prevista no art. 104 do CDC, mas, ao mesmo tempo, afasta a possibilidade de suspensão em razão da necessidade de imediata análise da prescrição.

Todavia, o acórdão esclarece que, mesmo reconhecendo a faculdade de suspensão do artigo 104 do CDC, isto não impede o julgamento da prescrição. A prescrição, como matéria cognoscível de ofício e de julgamento prioritário, não pode ser postergada indefinidamente. Portanto, não se verifica contradição no julgado, mas sim interpretação compatível com a sistemática do processo coletivo. Ou seja, se o direito está prescrito, não se faz necessário suspender o processo. A exigibilidade do direito não mais subsiste, sendo incoerente a permanecia de uma ação em trâmite, ainda que suspensa.

Sustentam, também, que os pagamentos efetuados pela empresa ré, em cumprimento a condicionantes impostas pelo IBAMA, configurariam renúncia tácita ao prazo prescricional.

O acórdão, porém, afastou expressamente essa tese, por entender que os atos da ré decorreram de imposição administrativa e não representam manifestação inequívoca e voluntária de reconhecimento do direito dos autores, nos termos do art. 191 do CC. Assim, não há omissão a sanar.

A recorrente alega que documentos relevantes, inclusive de autoria da ré, não teriam sido considerados, e que não se analisou a possibilidade de inversão do ônus da prova com base no art. 373, § 1º, do CPC.

O acórdão analisou os documentos apresentados, inclusive os mencionados na apelação, e concluiu pela ciência inequívoca do dano. A divergência entre a interpretação da parte e a conclusão judicial não caracteriza omissão. Quanto à inversão do ônus da prova, sua aplicação não foi objeto de impugnação específica no recurso, o que afasta a necessidade de manifestação expressa.

Por fim, quanto ao prequestionamento, o mesmo é ficto nos termos do artigo 1.025, do Código de Processo Civil.

Desta forma, não se verificam, na decisão embargada, obscuridades, contradições, omissões ou erros materiais, nos termos restritivos do art. 1.022 do CPC. Os embargos, portanto, não se prestam ao reexame da matéria de mérito já apreciada.

Pelo exposto
, CONHEÇO dos declaratórios, porém
OS

REJEITO,
pelas razões acima.

É o voto.

Belém,
data registrada no sistema.

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

[1]

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Belém, 16/10/2025